Tribunal: TJMT
Processo: 1042397-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042397-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda, Inclusão em programa de acolhimento familiar, Outras medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MARIA VITORIA BENEDITO DE BARROS IRIGARAY - CPF: 043.665.771-60 (PACIENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CUIABA- MT (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. B. I. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. HABEAS CORPUS CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ESTUDOS TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de criança de menos de um ano de idade, acolhida institucionalmente desde seus primeiros dias de vida, sob alegação de excesso de prazo na tramitação da ação de destituição do poder familiar e violação ao direito fundamental à convivência familiar, pleiteando-se sua entrega à guarda da avó materna.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da medida de acolhimento institucional da criança, considerando o alegado excesso de prazo processual e a existência de familiar (avó materna) que pleiteia sua guarda.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
é instrumento processual adequado para questionar medidas de acolhimento institucional apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

4. Os estudos psicossociais realizados pela equipe técnica demonstram fragilidades significativas na capacidade protetiva da avó materna, incluindo limitações estruturais, financeiras e de disponibilidade para o cuidado integral de uma criança com menos de um ano de idade.

5. A doutrina da proteção integral da criança, consagrada no art. 227 da Constituição Federal e regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, erige o princípio do melhor interesse como vetor hermenêutico fundamental na interpretação e aplicação das normas protetivas. Esse princípio impõe que as medidas judiciais adotadas em processos envolvendo crianças priorizem sempre o interesse superior destas, o qual deve prevalecer sobre quaisquer outros interesses em conflito.

6. A manutenção temporária do acolhimento institucional, com reavaliações periódicas já programadas, atende ao princípio do melhor interesse da criança, que prevalece sobre o direito à convivência familiar quando este representa risco ao desenvolvimento integral do infante.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus é instrumento processual adequado para questionar medidas de acolhimento institucional apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. Não há ilegalidade ou abusividade na decisão que determina e mantém o acolhimento institucional de criança quando estudos técnicos multidisciplinares apontam fragilidades significativas na capacidade protetiva da família extensa, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º, 98, 101, VII e §§ 1º e 2º, 163.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 520226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/12/2019; STJ - HC 505730/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/05/2020; STJ - HC 747318/RS, 3ª Turma, j. 02/08/2022; STJ - RHC 226155/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, decisão monocrática de 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado por
GLEICE HELLEN COSTA LEITE
, advogada, pela paciente
MARIA VITORIA BENEDITO DE BARROS IRIGARAY,
em favor da menor
S.B.I
, nascida em
24/12/2024
, atualmente submetida a medida de acolhimento institucional determinada nos autos do Processo nº 1081131-34.2024.8.11.0041, contra ato da autoridade coatora que mantém a menor em acolhimento institucional na Casa da Criança Cuiabana 1 desde 27/12/2024.

A impetrante alega, em síntese, que a paciente encontra-se acolhida institucionalmente desde 27/12/2024, por força de decisão proferida nos autos do Processo nº 1081131-34.2024.8.11.0041.

Diz que o Ministério Público ajuizou Ação de Destituição do Poder Familiar (Processo nº 1053403-81.2025.8.11.0041) em 09/06/2025, atraindo a incidência do art. 163 do ECA, que estabelece prazo máximo de 120 dias para conclusão do procedimento.

Assevera que transcorreram 163 dias desde o início do procedimento, sem designação de audiência de instrução, oitiva de partes e testemunhas, produção de provas ou previsão de sentença, configurando excesso de prazo injustificável e constrangimento ilegal.

Sustenta que a avó materna possui condições de assumir a guarda da criança, dispondo de tempo, vínculo afetivo e condições materiais e que acolhimento institucional prolongado viola os princípios da proteção integral, prioridade absoluta, dignidade da pessoa humana e convivência familiar.

Requereu, liminarmente, o reconhecimento do excesso de prazo e a liberação imediata da menor à família natural. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem (id. 331427368).

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator (id. 331771374).

Prestadas as
informações
pela autoridade coatora (id. 336043363 e id. 336056378), esclarecendo que:

A criança foi acolhida em razão de situação de risco comunicada pelo Hospital e Maternidade Santa Helena, diante da evasão da genitora com a recém-nascida sem autorização médica;

A genitora apresentava sinais de surto psicótico e comportamento agressivo;

A avó materna não demonstrava, naquele momento, condições de proteger a criança;

Foi ajuizada Ação de Destituição do Poder Familiar;

Realizada audiência de reavaliação em 24/11/2025, manteve-se o acolhimento institucional;

O STJ, no RHC nº 226155/MT, determinou a realização de novo estudo psicossocial no prazo de 30 dias.

O Plano Individual de Atendimento (PIA) apresentado em 07/11/2025 (id. 214241724) indicou que a equipe técnica não se sente segura para sugerir o desacolhimento, considerando inconsistências nas informações prestadas pela avó materna e preocupações quanto à saúde mental da genitora.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem (id. 344078859).

Certidão de isenção do preparo (id. 331455889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado por
GLEICE HELLEN COSTA LEITE
, advogada, pela paciente
MARIA VITORIA BENEDITO DE BARROS IRIGARAY,
em favor da menor
S.B.I
, nascida em
24/12/2024
, atualmente submetida a medida de acolhimento institucional determinada nos autos do Processo nº 1081131-34.2024.8.11.0041, contra ato da autoridade coatora que mantém a menor em acolhimento institucional na Casa da Criança Cuiabana 1 desde 27/12/2024.

O
habeas corpus
é o remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF/88). A jurisprudência admite sua utilização em casos envolvendo acolhimento institucional de crianças e adolescentes quando configurada flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

O presente habeas corpus não comporta concessão.

Inicialmente, cumpre reconhecer a possibilidade de utilização do remédio constitucional em situações de acolhimento institucional, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder na determinação da medida protetiva.

Contudo, no caso em análise, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na manutenção do acolhimento institucional da menor
S. B. I.,
como bem especificado na decisão proferida em id. 331771374,
que replico e ratifico neste momento
.

“(...) Em primeiro lugar, deve ser assentado que o acolhimento de menores é uma das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente como meio de resguardar o interesse do infante, restando assim disciplinado no mencionado dispositivo:

"Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

(...)
VII - acolhimento institucional
;

(...) § 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade."

Por sua vez, o mencionado art. 98 do mesmo estatuto estipula:

"Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta."

Como se vê, a aplicação das medidas protetivas às crianças e adolescentes pressupõe a evidência de situação de risco atual ou iminente, consubstanciada em ameaça ou violação de direitos ou interesses do infante.

Nessa linha, por se tratar de ordem grave, que redunda na retirada do menor do ambiente afetivo ao qual até então esteve inserido, somente deve ser utilizada em casos extremos, já que o próprio ECA contempla medidas outras que, em face das circunstâncias, podem melhor resguardar o interesse da manutenção do núcleo familiar.

Noutro giro, é salutar consignar que a construção jurisprudencial vem admitindo a utilização do remédio constitucional do
habeas corpus
em situações de acolhimento institucional como é a hipótese dos autos,
in verbis:

“HABEAS CORPUS CÍVEL - MENOR ENTREGUE A TERCEIROS SEM A OBSERVÂNCIA DO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO -
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM DETRIMENTO À POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO FAMILIAR
- INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 34, § 1º DO ECA - RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO MENOR QUE JUSTIFIQUE O ABRIGAMENTO - AUSÊNCIA - IMPETRANTES QUE VINHAM DISPENDENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO INFANTE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO COL. STJ E DESTA 6ª CÂMARA CÍVEL EM RECENTE JULGAMENTO - RETORNO AO LAR DOS IMPETRANTES ATÉ QUE SEJA PROFERIDA DECISÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ADOÇÃO POR ELES AJUIZADA - CONCESSÃO DA ORDEM. 1 - A criança e o adolescente possuem o direito de serem criados e educados no seio de uma família, competindo ao Judiciário empreender as medidas necessárias para evitar o acolhimento, sob pena de incorrer em prejuízos inestimáveis ao desenvolvimento integral e sadio do acolhido, conforme preconiza o art . 34, § 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça: "Salvo risco evidente à integridade física e psíquica da criança, não é do seu melhor interesse o acolhimento institucional, cuja legalidade pode ser examinada na via estreita do habeas corpus" (HC 570.636/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 22/06/2020) 3 - Demonstrado nos autos que a ordem de acolhimento institucional do infante fundamentou-se exclusivamente na inobservância da ordem contida no Cadastro Nacional de Adotantes, não havendo qualquer elemento que indique risco à integridade física e psíquica do infante pela permanência com os impetrantes, os quais vinham dispendendo os cuidados necessários ao desenvolvimento do infante, constata-se a ilegalidade do acolhimento institucional. Precedentes do col. STJ e desta 6ª Câmara Cível em recente julgamento. 4 - Ordem concedida para determinar o retorno do infante ao lar dos impetrantes até que seja proferida decisão nos autos da ação de adoção por eles ajuizada.” (TJ-MG - HC: 10000211171673000 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

O c. STJ trilha caminho similar, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR JULGADA IMPROCEDENTE
. DECISÃO LIMINAR DO RELATOR DA APELAÇÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO E DETERMINA NOVO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DOS FILHOS DA REQUERIDA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL . ORDEM CONCEDIDA.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de permitir, em situações excepcionais, a superação do óbice da Súmula 691 do STF em casos de flagrante ilegalidade ou quando indispensável para garantir a efetividade da prestação jurisdicional
. 2. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, salvo risco evidente à integridade física e psíquica da criança, não é do seu melhor interesse o acolhimento institucional, cuja legalidade pode ser examinada na via estreita do habeas corpus. 3. Hipótese em que os fundamentos da sentença de improcedência da ação de destituição do poder familiar da genitora, que determinou o desacolhimento dos filhos da requerida, retornando-os à convivência familiar, aliados aos estudos técnicos elaborados pela equipe multidisciplinar que acompanha o desenvolvimento do relacionamento familiar, demonstram que a determinação de novo acolhimento, ao menos no presente momento, mostra-se contrária ao melhor interesse das crianças. 4. Ordem concedida para revogar a decisão liminar que determinou o acolhimento institucional dos pacientes.” (STJ - HC: 520226 SP 2019/0197151-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

“HABEAS CORPUS. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ADOÇÃO IRREGULAR DO MENOR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE, NO CASO, NÃO ATENDE AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Quando for verificada flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, revela-se possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, mitigando, assim, o óbice da Súmula 691/STF.
2. Na esteira de precedentes deste Tribunal, a despeito da possibilidade de ter ocorrido fraude no registro de nascimento, em regra, não é do melhor interesse do infante o seu acolhimento institucional, salvo diante de evidente risco à sua integridade física ou psíquica. 3. Isso porque "a ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, razão de ser de todo o sistema de defesa erigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem na doutrina da proteção integral sua pedra basilar (HC n. 468.691/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/12/2019). 4. No caso, não havendo nem sequer indício de risco à integridade física ou psíquica do infante, evidencia-se manifesta ilegalidade na decisão que determinou, em caráter liminar, o acolhimento institucional do paciente, contrariando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, razão pela qual deve ser restabelecida a decisão do Juízo de primeiro grau que, analisando todas as particularidades do caso em apreço e estando mais próximo dos fatos, permitiu que o menor permanecesse sob a guarda do casal J . N. F. DE A. J . e K. e K., ao menos até o julgamento de mérito da respectiva ação. 5. Habeas corpus concedido de ofício.” (STJ - HC: 505730 SC 2019/0113111-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020)

“CIVIL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA PROMOVIDA EM FAVOR DE MENOR EM SITUAÇÃO DE GUARDA DE FATO E DE POSSÍVEL ADOÇÃO INTUITU PERSONAE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 691 DO STF. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXAME. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE EM VIRTUDE DE BURLA AO CADASTRO DO SISTEMA NACIONAL DE ADOÇÃO E DE INOBSERVÂNCIA DO PROCESSO DE ADOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA INFANTE SOB OS CUIDADOS DA FAMÍLIA ACOLHEDORA. CADASTRO DE ADOTANTES DEVE SER SOPESADO COM O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. FORMAÇÃO DE SUFICIENTE VÍNCULO AFETIVO ENTRE A RECÉM-NASCIDA E A FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRIMAZIA DO ACOLHIMENTO FAMILIAR EM DETRIMENTO DA COLOCAÇÃO EM ABRIGO INSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. ILEGALIDADE DA DECISÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERIGO DE CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE CRIANÇA QUE AINDA NÃO PODE RECEBER A VACINA. ORDEM DE "HABEAS CORPUS" CONCEDIDA DE OFÍCIO, EXCEPCIONALMENTE, CONFIRMANDO A LIMINAR JÁ DEFERIDA, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
. 1. A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de "habeas corpus" impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro "writ", ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal de Justiça, exceto na hipótese de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Possibilidade, contudo, de concessão da ordem de ofício. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta eg . Corte Superior já decidiu que não é do melhor interesse da criança ou do adolescente o acolhimento temporário em abrigo institucional em detrimento do familiar, salvo quando houver evidente risco concreto à sua integridade física e psíquica, de modo a se preservar os laços afetivos eventualmente configurados com a família substituta. Precedentes. 3. A ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, razão de ser de todo o sistema de defesa erigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem na doutrina da proteção integral sua pedra basilar (HC nº 468 .691/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 11/3/2019). 4. O potencial risco de contaminação pelo coronavírus (Covid-19) em casa de abrigo institucional, somado a circunstância da impossibilidade de vacinação da recém-nascida, também justificam a manutenção da paciente com a família substituta, onde se encontra bem acudida. 5. Ordem de habeas corpus, excepcionalmente, concedida de ofício, confirmando a liminar já deferida.” (STJ - HC: 747318 RS 2022/0172143-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Evidencia-se, assim, que a concessão da medida liminar em
habeas corpus
, especialmente quando voltada à modificação imediata de medidas protetivas de acolhimento institucional, exige prova inequívoca da ilegalidade do ato coator, bem como a demonstração de que a manutenção da medida judicial impugnada possa acarretar dano grave e irreversível à liberdade de locomoção da criança, aqui compreendida como o direito à convivência familiar.

Ultrapassados os aludidos aspectos, no caso concreto o que se verifica é que a paciente –
S.B.I.
, nascida em
24 de dezembro de 2024
– foi encontrada em via pública no dia
27 de dezembro de 2024
, quando a genitora da criança,
Maria Vitória Benedito de Barros Irigaray,
solicitou ajuda policial e médica para a menor.

Verifica-se que a menor se encontra submetida a medida de acolhimento institucional determinada nos autos do Processo nº 1081131-34.2024.8.11.0041, com destituição do pátrio poder em trâmite no Processo nº 1053403-81.2025.8.11.0041, perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante alega, em síntese, que a paciente se encontra submetida ao acolhimento institucional desde 27/12/2024, por força de decisão judicial proferida no bojo do Processo nº 1081131-34.2024.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, e que tal medida já ultrapassou o prazo legal de 120 dias previsto no art. 163 do ECA para conclusão do procedimento de destituição do poder familiar.

Pois bem
.

No caso em análise, embora a impetrante alegue excesso de prazo na tramitação da ação de destituição do poder familiar, verifico que o último Plano Individual de Atendimento (PIA) realizado nos autos 1081131-34.2024.8.11.0041 e juntado em
07/11/2025
(id. 214241724) traz elementos que não recomendam, neste momento, o deferimento da liminar pleiteada.

Conforme consta do parecer técnico psicossocial, a equipe técnica empenhou-se intensamente na compreensão do contexto que motivou a institucionalização da infante, bem como das condições que estariam presentes em uma eventual situação de desacolhimento. Foram traçadas, em conjunto com a Sra. Maria de Barros, avó materna da criança, estratégias que representariam o mínimo necessário para vislumbrar um cenário de maior estabilidade.

Contudo, o mesmo relatório informa que em 03 de novembro de 2025, a equipe deslocou-se até a residência da Sra. Maria de Barros Hugueney Irigaray para realizar nova visita domiciliar, em cumprimento à decisão judicial que determinou a elaboração de novo estudo psicossocial. A visita havia sido inicialmente agendada para 31/10, porém foi reagendada para 03/11/2025. Na véspera, a Sra. Maria informou que havia compreendido de forma equivocada que deveria ir à unidade para ver a neta e afirmou que não poderia receber a equipe, em razão do início de reformas em sua residência.

Ainda assim, a equipe compareceu ao endereço na data prevista, entretanto, a entrevista não pôde ser realizada, pois a residência encontrava-se fechada e apresentava indícios de estar desabitada há alguns dias, como acúmulo de folhas secas e plantas ressecadas.

Ademais, consta que o Juízo de origem já designou
Audiência Presencial para o dia 24/11/2025 às 15:00h
, a ser realizada na Unidade de Acolhimento Casa da Criança Cuiabana 1, para reavaliar a situação da criança Star Barros Irigaray, em atenção ao Ofício Circular nº 10/2025/CGJ/CEJA, que determina a reavaliação trimestral dos processos que tratam de crianças e adolescentes acolhidos (id. 214458891 dos autos 1081131-34.2024.8.11.0041).

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público se manifestou
pela manutenção do acolhimento institucional
da infante
S.B.I.,
diante da impossibilidade de reintegração familiar (id. 2158074750 dos autos de origem).

Por fim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 226155/MT (2025/0415836-0) sob a relatoria da MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
em 24/11/2025
, converteu o julgamento em diligência, determinando a realização de novo estudo psicossocial, no prazo de 30 dias, a fim de reavaliar a possibilidade de reintegração da infante na família natural ou extensa (id. 216033144 – PJE 1081131-34.2024.8.11.0041), senão vejamos a decisão proferida:

A infante, nascida em 24/12/2024, encontra-se em estabelecimento institucional desde seus três dias de vida, em razão de indícios de situação de risco, comunicados pela Equipe Técnica do Hospital de Maternidade Santa Helena, acerca da evasão da genitora do hospital, levando a filha sem autorização médica.

Somado a isso, conforme relatório apresentado pelo Conselho Tutelar, a avó materna da criança, naquele momento, não demonstrava ter condições de protegê-la, não havendo rede de apoio ou família extensa capaz de acolher a infante. Passado quase um ano do acolhimento da bebê, observa-se que a equipe técnica de acolhimento vem realizando acompanhamento frequente com a família, no processo de manutenção dos vínculos.

Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a avó materna formulou pedido de guarda da infante (processo 1022150-75.2025.8.11.0041). Naqueles autos, em 15/04/2025 a equipe técnica de acolhimento foi intimada para apresentar estudo no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de verificar a possibilidade de reinserção da criança na família natural ou extensa. No entanto, até o momento, o referido documento não foi juntado aos autos.

Assim, considerando-se que (I) a criança esta abrigada em estabelecimento institucional desde seus três dias de vida e irá completar um ano no mês seguinte; (II) no período em que esteve institucionalizada precisou ser internada em unidade de terapia intensiva em razão de doenças pulmonares; (III) há indícios de que a avó materna tem demonstrado constante empenho e comprometimento na busca de alternativas para acolher a infante; (IV) desde a realização do último Plano Individual de Atendimento (PIA), transcorreram-se mais de 3 (três) meses; é prudente que se converta o julgamento do presente recurso ordinário constitucional em diligência, para que seja realizado novo estudo pela equipe técnica de acolhimento, a fim de se verificar a possibilidade de reinserção da criança na família natural ou extensa.

Forte nessas razões, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com base no art. 932, I, do CPC, determinando-se a realização de novo estudo psicossocial, no prazo de 30 dias, a fim de reavaliar a possibilidade de reintegração da infante na família natural ou extensa
.

Expeça-se ofício com urgência ao Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, bem como à Quinta Câmara de Direito Privado do TJ /MT, para cumprimento da medida no prazo de 30 dias, encaminhando-se a esta Relatora, ato contínuo, uma cópia do estudo psicológico realizado, sem prejuízo da determinação de novas diligências que se fizerem necessárias a partir do exame dos documentos acima mencionados.

Diante desse contexto, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada, especialmente considerando que: (i) há indícios de que a avó materna, que se propõe a assumir a guarda da criança, não foi encontrada em sua residência quando da tentativa de realização de estudo psicossocial; (ii) o Ministério Público manifestou-se pela manutenção do acolhimento institucional; (iii) já foi designada audiência para reavaliação da situação da criança; e (iv) o STJ determinou a realização de novo estudo psicossocial para melhor análise do caso.

Por derradeiro, ressalvo que esta Câmara julgou em
7/10/2025
o Habeas Corpus n. 1022978-97.2025.8.11.0000, impetrado por
MARIA IRIGARAY
, que restou ementado com seguinte
Tese de julgamento:

"1. O habeas corpus é instrumento processual adequado para questionar medidas de acolhimento institucional apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2. Não há ilegalidade ou abusividade na decisão que determina e mantém o acolhimento institucional de criança quando estudos técnicos multidisciplinares apontam fragilidades significativas na capacidade protetiva da família extensa, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança
." (id. 210842048 dos autos 1081131-34.2024.8.11.0041)”.

Como visto e de acordo com os autos, a menor foi encontrada em via pública em 27 de dezembro de 2024, sendo acolhida institucionalmente no dia seguinte por determinação judicial, após intervenção do Conselho Tutelar.

A análise da controvérsia impõe a consideração do complexo contexto processual existente, caracterizado por múltiplos processos tramitando perante a 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, todos relacionados à situação da menor e sua família: Ação de Interdição n. 1020574-18.2023.8.11.0041, com pedido de extinção pendente de atestado médico; Medidas Protetivas n. 1081131-34.2024.8.11.0041 e n. 1081128-79.2024.8.11.0041, esta última contendo relatório psicossocial que desaconselha o retorno imediato ao contexto familiar da avó; e Ação de Guarda Provisória n. 1022150-75.2025.8.11.0041, com determinação para estudo psicossocial e associação aos demais feitos.

O último estudo social foi realizado em 18/11/2025,
nos autos 1081128-79.2024.8.11.0041 – id. 218799281. Transcrevo a conclusão do referido parecer:

9- Considerações Técnica Psicológica
:

A finalidade das exposições a seguir é apresentar questões psicológicas e comportamentais observadas no núcleo familiar, com vistas a subsidiar a avaliação do melhor interesse da criança, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante das observações realizadas, este parecer psicológico conclui neste momento que, embora a Sra. Maria demonstre vínculo afetivo e motivação em relação à neta, identificam-se limitações significativas que comprometem, neste momento, a capacidade de oferecer cuidado integral e seguro a uma criança com menos de 1 ano. Averiguou-se, que a Sra. Maria encontra-se na ocasião presente em processo de reorganização da vida profissional e financeira, além de assumir integralmente os cuidados de sua mãe idosa, situação que evidencia sobrecarga emocional e restrição de disponibilidade de tempo. A residência visitada pela equipe aparenta não reunir condições adequadas para acolher uma criança tão pequena, tanto do ponto de vista estrutural quanto de segurança ambiental. Nota-se que a rede de apoio disponível é limitada, o que potencializa os riscos diante de situações emergenciais ou da necessidade de cuidados contínuos. No decorrer da entrevista, observou-se que a Sra. Maria apresentou respostas evasivas e dificuldade em se posicionar de forma direta, evidenciando lacunas na tomada de decisão e fragilidades no planejamento do cuidado integral da criança.
Tais aspectos indicam que, embora haja intenção de cuidado, a efetividade prática e a segurança do cuidado permanecem comprometidas
.
Considerando que a criança Star se encontra em fase crítica de desenvolvimento, com menos de 1 ano de idade, período em que o cuidado exige atenção integral, estabilidade, supervisão constante e condições ambientais adequadas, entende-se que
a manutenção ou retorno imediato da criança à família não apresenta garantias suficientes de proteção integral, segurança e bem-estar
.

10- Considerações Técnica Social
:

A análise técnica converge para o reconhecimento do vínculo afetivo e da motivação da Avó Materna, Sra. Maria de Barros, em assumir a guarda da neta Star. Contudo,
identifica-se um conjunto de fragilidades estruturais e contextuais que, neste momento, limitam a capacidade da avó de garantir o cuidado integral e seguro exigido por uma criança menor de 1 ano
.

Posicionamento Técnico
:

Considerando que a criança Star está em uma fase crítica de desenvolvimento, a manutenção ou o retorno imediato ao contexto familiar da avó não oferece garantias suficientes de proteção integral e bem-estar.

Em estrito cumprimento do princípio do Interesse Superior da Criança (ECA, Art. 4º), a continuidade da medida protetiva de acolhimento institucional, se impõe como a ação mais prudente e necessária neste momento.
Desta forma, diante da inviabilidade de um retorno familiar seguro e imediato e, da necessidade urgente de prover um ambiente estável e permanente, sugerimos que seja avaliada, a sua colocação em família substituta, via guarda ou adoção
,
a fim de assegurar o direito fundamental da criança à convivência familiar e comunitária saudável, promovendo um futuro de pleno desenvolvimento e proteção integral
.

ENCAMINHAMENTOS SUGERIDOS
:

·

Recomenda-se, a manutenção do acolhimento institucional
da criança Star, garantindo proteção integral e cuidados adequados.

·
Indica-se, acompanhamento psicológico e orientação à Sra. Maria, visando fortalecer habilidades de cuidado e planejamento.
·

Sugerimos que seja avaliada, a sua colocação em família substituta, via guarda ou adoção, a fim de assegurar o direito fundamental da criança à convivência familiar e comunitária saudável, promovendo um futuro de pleno desenvolvimento e proteção integral
.

Na hipótese-, não há dúvidas que deve-se considerar a doutrina da proteção integral da criança, que compreende o princípio do seu melhor interesse, identificado como direito fundamental na Carta Magna (art. 5º, § 2º) em virtude da ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança - Organização das Nações Unidas (ONU)/1989, vez que os direitos das crianças devem ser interpretados em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal e com o ECA - Lei n8069/1990.

Ademais, as medidas a serem tomadas nos processos que envolvem crianças devem sempre observar o melhor interesse destas, interesse que deve prevalecer sobre quaisquer outros e o estudo psicossocial realizado no caso, é claro quanto a impossibilidade do desacolhimento da menor.

Diante do risco demonstrado, a manutenção do acolhimento da menor é legítima e medida necessária para a proteção imediata do menor.

Ao analisar os autos, a d. Procuradoria-Geral de Justiça ressalvou que ‘
Assim, sob a ótica do melhor interesse da infante em questão, o qual deve pautar sempre a atuação dos operadores do direito, in casu, constata-se que a família ainda não possui condições psicossociais de receber Star, não havendo se falar em ilegalidade da decisão do i. Juízo a quo, nem em coação ao seu jus ambulandi, porquanto baseada em relatório das equipes técnicas da Casa da Criança Cuiabana 1 e do juízo.’.
(id. 344078859)

Nesse contexto, a manutenção da medida protetiva revela-se necessária e proporcional à proteção integral da criança, conforme previsto no art. 101, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se vislumbrando, no presente momento processual, ilegalidade ou abusividade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor da menor
S. B. I
.

Por fim, por se tratar do

interesse de menor que requer celeridade processual e, a fim de evitar decisões conflitantes, determino ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá
a reunião dos processos
citados a fim de que tramitam conjuntamente.
Determino
, ainda, que o Juízo de origem cumpra com urgência a determinação da Relatora do HABEAS CORPUS Nº 226155 - MT (2025/0415836-0), remetendo as informações/estudo psicossocial solicitado, dentro do prazo estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026